Tribunal: TJSP
Processo: 1015080-31.2024.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fraldas
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Pretensão ao fornecimento de fraldas geriátricas. Segurança concedida em primeiro grau de jurisdição. Direito fundamental à saúde assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade do insumo devidamente comprovada por relatório médico. Hipossuficiência financeira do paciente demonstrada. Estatuto do Idoso que prevê a obrigação estatal de

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Pretensão ao fornecimento de fraldas geriátricas. Segurança concedida em primeiro grau de jurisdição. Direito fundamental à saúde assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade do insumo devidamente comprovada por relatório médico. Hipossuficiência financeira do paciente demonstrada. Estatuto do Idoso que prevê a obrigação estatal de assegurar condições dignas de vida à pessoa idosa. Dever do ente público de garantir assistência integral à saúde, incluindo fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis ao tratamento. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.